Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-83.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Recurso no 1012544-83.2022.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrentes: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrida: MARTIDES DE SOUZA LOBO MALACO
Relator: Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 11 de setembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA. DEVER DE ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO A SER UTILIZADA CONFORME PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 006/94. APLICAÇÃO DOS ART. 62, 63 E 180 DA LEI LOCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência pela qual restou reconhecido o direito da servidora pública municipal ao recebimento de adicional de insalubridade e determinada a aplicação da base de cálculo do adicional de insalubridade o salário base da parte recorrida – agente de vigilância sanitária.
2. No caso concreto, a parte recorrida recebeu por um período o adicional de insalubridade, contudo, o adicional foi retirado de seus rendimentos. Todavia, na revisão do LTCAT, solicitada pelos servidores vinculados ao município, em novembro de 2021, momento no qual restou reconhecida a insalubridade no exercício das funções laborais de recorrida.
3. Não merece acolhimento o pleito de reconhecimento de prescrição, tendo em vista que na origem foi reconhecida a prescrição anterior ao quinquênio contado da distribuição da ação.
4. Todavia, o município requer a utilização do valor de referência do grupo operacional para cálculo do adicional de insalubridade.
5. Cumpre esclarecer que a norma municipal que prevê o pagamento do adicional em comento vigente prevê pagamento sob o salário base, devendo ser aplicada em sua integralidade.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012544-83.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARTIDES DE SOUZA LOBO MALACO - CPF: 432.265.661-72 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023